Tribunal: TJDFT
Processo: 0701851-40.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.

1. O recorrido alega que o acórdão não considerou que, além da transferência de R$15.000,00 realizada ao intermediário (estelionatário), teria pagado em espécie mais R$ 8.500,00 a essa mesma pessoa. Defende que o prejuízo a ser dividido também deve considerar essa quantia.

2. Ao contrário do que alega o embargante, o suposto intermediário não esteve presente no momento do pagamento e nada recebeu em espécie, conforme explicitado nos depoimentos prestados na ocorrência policial (ID 50278590).

3. Além disso, os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.

4. Fica o embargante advertido de que afirmações descontextualizadas e contrárias ao que foi alegado e provado no curso da demanda poderá ensejar condenação por litigância de má-fé.

5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.